Tribunal: TJDFT
Processo: 0712921-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO EM PARTE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. FATO NOVO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Se as alegações do recorrente não foram objeto da decisão agravada, sua apreciação nesta seara representa supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.
2. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, “havendo o título executivo judicial condenando a União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil, solidariamente, poderá o credor requerer a liquidação e a execução contra qualquer deles, não havendo se falar em litisconsórcio passivo necessário” (07386074020218070000AGI, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, julgado em 23/2/2022, DJe 14/3/2022).
3. Optando o credor por demandar apenas contra o Banco do Brasil, compete à Justiça Estadual processar e julgar tanto a liquidação quanto a execução individual de sentença coletiva, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal e da Súmula n. 556 do STF.
4. O procedimento adotado na liquidação de sentença está em consonância com o art. 509, I, do CPC, segundo o qual a liquidação será por arbitramento, “quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação”, sendo que, no caso, não fora alegado nenhum fato novo que ensejasse a liquidação pelo procedimento comum, prevista no inc. II daquele dispositivo.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, e, nesse excerto, não provido.